Tribunal: STF
Processo: RE 1497309
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação de cobrança. Dívida decorrente de atendimento médico prestado em hospital particular ante a falta de atendimento na rede pública. Dever solidário dos entes da Administração Pública. Direito à vida e à saúde assegurado pelos artigos 5°, 6°, 196 e seguintes da Constituição da República. Descabimento do reembolso de acordo com a tabela do SUS ante a inexistência de convênio entre o Estado e o hospital particular. Desprovimento de ambos os recursos.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município e pelo Estado do Rio de Janeiro, ambos foram rejeitados.



    Opostos novos embargos declaratórios pelo Município, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput, e 199, § 1º, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a obrigação do Município de ressarcir a Autora só pode se realizar por meio de observância da tabela do SUS, que prevê os valores devidos a entidades particulares pela realização de procedimentos e exames médicos, ainda que a instituição autora não seja conveniada ao SUS, sob pena de violação ao regime constitucional de contratação da rede complementar de saúde pública prevista no artigo 199 da CRFB/88. O pagamento do preço apurado unilateralmente pelo prestador privado, que inclui margem de lucro, contraria esse regime constitucional de contratação”.



    Ressalta que “o ressarcimento de despesas médicas sem a observância da tabela do SUS também importaria violação ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, CRFB/88), já que os hospitais que efetivamente possuem relação jurídica com o Município, estabelecida por meio de convênio, e que fazem jus a essa espécie de reembolso, estão adstritos aos limites de preços”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido com o fim de “reconhecer que o Município do Rio de Janeiro deve pagar à Casa de Saúde Santa Therezinha S/A as despesas médicas em questão de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Após permanecer sobrestado, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 666.094/DF, feito paradigma do Tema nº 1.033 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a Sétima Câmara Cível do TJRJ deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração na apelação cível. Ação de cobrança. Dívida decorrente de atendimento médico prestado em hospital particular. Dever solidário dos entes da Administração Pública. Direito à vida e à saúde assegurado pelos artigos 5°, 6°, 196 e seguintes da Constituição da República. Aplicação da tabela do SUS para a aferição dos valores a serem ressarcidos que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão embargado proferido em conformidade com o Tema n°1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do julgado, com a devolução dos autos à E. 3ª Vice-Presidência para prosseguimento.”



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O deslinde da presente ação está atrelado à anterior decisão judicial na qual o Judiciário reconheceu que a paciente faria jus ao atendimento médico requerido em face dos entes públicos, ora Réus. 



    Como não havia leito disponível na rede pública, a paciente foi internada em hospital da rede particular, sendo determinado pelo Juízo o custeio de suas despesas por parte dos entes públicos. 



    No mais, no que concerne ao valor a ser reembolsado, incabível a pretensão de ressarcimento com base na tabela do SUS, uma vez que não comprovado nos autos que o Autor seja conveniado ao Sistema Único de Saúde.



    O §1°, do artigo 199, da CR/88 estabelece uma relação de natureza contratual entre as instituições privadas conveniadas ao SUS que prestam serviço médico-hospitalar, razão pela qual estas se submetem aos valores previstos em sua tabela. 



    Não cabe ao Poder Público, em razão de sua inoperância, exigir que o particular não conveniado se submeta às condições impostas na tabela do SUS, ante a inexistência de relação contratual que imponha tal obrigação.”



    Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094/DF-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Ressalte-se que no julgamento desse referido paradigma de repercussão geral não houve modulação de efeitos, nem limitação temporal na aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Nesse contexto, verifica-se que, ao negar o pleito do Município do Rio de Janeiro, o Tribunal de origem se afastou da orientação firmada no julgamento do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.482.584/RJ, de minha relatoria, DJe de 1º/04/2024; e RE nº 1.437.765/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/06/2023.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente